Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. PUBLICAÇÃO. DJEN. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA. SOBRA SALÁRIAL. POSSIBILIDADE.

1. O edital de citação deve ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, regulamentado pela resolução no 455/2022 do CNJ, conforme previsão do art. 257, II, do CPC.

2. O prazo para adequação dos Tribunais aos sistemas informatizados é de 90 (noventa) dias a contar da publicação dos requisitos técnicos exigidos para a transmissão dos atos processuais. Estes requisitos técnicos foram divulgados, inicialmente, pela Portaria CNJ no 29, de 09/02/2023, a qual foi posteriormente alterada pela Portaria CNJ no 129, de 12/05/2023, que prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo para implementação dos sistemas retromencionados.

3. No caso, considerando que o edital de citação do executado/agravante foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/04/2023, data anterior à publicação da Portaria no 129 do CNJ, não se verifica a sua nulidade pela não publicação do DJEN, notadamente pela impossibilidade técnica para realização do ato.

4. No que tange a alegação de impenhorabilidade, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora das sobras salarias, na medida em que tais verbas perdem sua natureza alimentar. Precedentes. 4.1. In casu, verificado que os valores objetos da impugnação foram depositados na conta do agravante no mês de dezembro de 2022, enquanto a consulta ao sistema SISBAJUD é datada do dia 16/07/2023, conclui-se que a verba perdeu a natureza alimentar, passando tais valores a integrar o patrimônio do agravante e sendo, portanto, penhoráveis na data em que a consulta foi realizada.

5. Recurso conhecido e desprovido.